Tribunal: TJES
Processo: 5039375-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039375-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CASAFRUTI DAS AMERICAS S/A

RELATOR(A): DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. PRELIMINAR ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. BASE DE CÁLCULO DUPLA. CÁLCULO "
POR DENTRO
". INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Voluntária e Remessa Necessária interpostas em face de Sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do ICMS-DIFAL e do Adicional do FECP, com base na inobservância do princípio da anterioridade nonagesimal, assegurando à Impetrante o direito à compensação administrativa. O pedido principal deduzido na Petição Inicial restringia-se estritamente à declaração de inconstitucionalidade da metodologia da "
base de cálculo dupla"
(cálculo "
por dentro
") do ICMS-DIFAL instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, não havendo qualquer pleito acerca do afastamento da cobrança por violação à anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (I) definir se ocorreu vício de julgamento
extra petita
em razão da concessão da segurança com base no princípio da anterioridade nonagesimal, fundamento não invocado na Petição Inicial, notadamente à luz da extensão dos pedidos inaugurais; e (II) estabelecer se é constitucional a sistemática da "
base de cálculo dupla
" ou do cálculo "
por dentro
" na apuração do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de Nulidade de Sentença
Extra Petita

3.1 Ocorre vício de julgamento
extra petita
quando o Magistrado profere Sentença fundamentada em causa de pedir não eleita pela parte e concede providência de natureza diversa da postulada, como o reconhecimento de ofício de ofensa à anterioridade nonagesimal em demanda cujo objeto limita-se exclusivamente à correção estrutural da fórmula de cálculo do tributo.

3.2. O Juiz pode reconhecer de ofício a inconstitucionalidade de uma norma, mas deve fazê-lo para resolver a questão que lhe foi submetida, e não para substituir o pedido da parte por outro distinto ou mais abrangente.

3.3. A anulação da Sentença por
error in procedendo
autoriza a aplicação da Teoria da Causa Madura, permitindo ao Tribunal o imediato julgamento do mérito, desde que a causa verse sobre matéria exclusivamente de direito e o feito encontre-se em condições adequadas para resolução.

4. Mérito

4.1. A sistemática da "base de cálculo dupla" para apuração do ICMS-DIFAL, não consubstancia ofensa à ordem constitucional vigente, respeitando os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.

4.2. A adoção do "
cálculo por dentro
" revela-se metodologia válida e constitucional, expressamente incorporada à Lei Complementar nº 87/1996 pelas alterações promovidas pela Lei Complementar nº 190/2022, encontrando pleno amparo na jurisprudência pátria consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para (I) acolher a Preliminar de Nulidade e, por consequência, anular a Sentença recorrida, por vício de julgamento
extra petita
; (II) com fundamento na Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil), julgando desde logo o mérito, DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada; e (III) condenar a Impetrante, ora Recorrida, ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009. Remessa Necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento:

1. Configura vício de julgamento
extra petita
a Sentença que declara a inexigibilidade episódica de tributo por ofensa à anterioridade nonagesimal quando o pedido inicial delimita-se exclusivamente a questionar a metodologia de sua base de cálculo.

2. A sistemática da "
base de cálculo dupla
" e a metodologia do cálculo "
por dentro
" na apuração do ICMS-DIFAL são constitucionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC, art. 487, I, e art. 1.013, § 3º, II; CTN, art. 170-A; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, IX, "b", e § 6º, II; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1406366/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.02.2018; STJ, REsp 1.117.031/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.03.2011; STJ, REsp 647.551/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 08.10.2007; STJ, AgRg no AREsp 118.671/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 05.02.2013; STF, Tema 1093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5469); STF, Tema 214 (RE 582.461/SP); STF, ADIs nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/DF; TJ-ES, Apelação Cível 5027427-73.2024.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Paula Cheim Jorge, 2ª Câmara Cível, j. 14.10.2025; TJ-ES, Remessa Necessária, MS 5003774-13.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, publ. 18.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível 10370799420248260053, Rel. Des. Cynthia Thome, 2ª Câmara de Direito Público, j. 12.12.2025; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 10266183420228260053, Rel. Des. Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 29.04.2025; TJ-MG, Apelação Cível 50059649020228130223, Rel. Des. Conv. Renan Chaves Carreira Machado, 6ª Câmara Cível, j. 17.03.2026; TJ-MG, Embargos de Declaração 51443432620228130024, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, acompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
, em razão da
SENTENÇA
(id.
18207384
) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CASAFRUTI DAS AMERICAS LTDA
em face de ato supostamente coator atribuído ao Sr.
SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

“Ante o exposto, pelas razões acimas delineadas, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada para:

(I) DETERMINAR que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o recolhimento do ICMS-DIFAL (inclusive na sistemática da base de cálculo dupla, que foi o ponto central do pedido) e do Adicional do FECP, com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022, na Lei Estadual nº 10.446/2015 e no Convênio ICMS 93/2015, relativamente às operações ocorridas até 04 de abril de 2022, em razão da inobservância do prazo nonagesimal previsto no artigo 3º da LC nº 190/2022; e

(II) DETERMINAR que seja assegurada a compensação administrativa à impetrante, devendo ser cumprido os requisitos estabelecidos pelo fisco estadual (TJES, Remessa Necessária, MS
5003774-13.2022.8.08.0024
, Desembargadora Relatora Marianne Judice de Mattos, publicado em 18/07/2023), respeitada a prescrição quinquenal, bem com o artigo 170-A, do CTN.

Via de consequência, DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma pro rata, isentando o ente público requerido do recolhimento (art. 20, inc. V, Lei Estadual 9.974/2013). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009."

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita a Preliminar de Nulidade da Sentença por suposto vício de julgamento
extra petita
, argumentando que a causa de pedir e o pedido limitavam-se à inconstitucionalidade da metodologia de cálculo ("
base dupla
"), sem que a Recorrida houvesse invocado a inobservância da anterioridade nonagesimal.

No Mérito, sustenta a higidez e a constitucionalidade da sistemática da "
base de cálculo dupla
", asseverando que a referida metodologia consubstancia decorrência lógica da Emenda Constitucional n.º 87/2015, sendo indispensável para o equilíbrio do pacto federativo, razão pela qual requer a reforma integral do julgado para denegar a segurança e afastar a sucumbência recíproca.

Contrarrazões (id.
18207388
), pugnando pela rejeição da aludida Preliminar, ao argumento de que a anterioridade tributária é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício. No Mérito, reafirma a tese de inconstitucionalidade material da base dupla, requerendo a manutenção da Sentença ou, subsidiariamente, o provimento de seu pedido originário.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, acompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
, em razão da
SENTENÇA
(id. 18207384) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CASAFRUTI DAS AMERICAS LTDA
em face de ato supostamente coator atribuído ao Sr.
SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

“Ante o exposto, pelas razões acimas delineadas, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada para:

(I) DETERMINAR que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o recolhimento do ICMS-DIFAL (inclusive na sistemática da base de cálculo dupla, que foi o ponto central do pedido) e do Adicional do FECP, com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022, na Lei Estadual nº 10.446/2015 e no Convênio ICMS 93/2015, relativamente às operações ocorridas até 04 de abril de 2022, em razão da inobservância do prazo nonagesimal previsto no artigo 3º da LC nº 190/2022; e

(II) DETERMINAR que seja assegurada a compensação administrativa à impetrante, devendo ser cumprido os requisitos estabelecidos pelo fisco estadual (TJES, Remessa Necessária, MS 5003774-13.2022.8.08.0024, Desembargadora Relatora Marianne Judice de Mattos, publicado em 18/07/2023), respeitada a prescrição quinquenal, bem com o artigo 170-A, do CTN.

Via de consequência, DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma pro rata, isentando o ente público requerido do recolhimento (art. 20, inc. V, Lei Estadual 9.974/2013). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009."

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita a Preliminar de Nulidade da Sentença por suposto vício de julgamento
extra petita
, argumentando que a causa de pedir e o pedido limitavam-se à inconstitucionalidade da metodologia de cálculo ("
base dupla
"), sem que a Recorrida houvesse invocado a inobservância da anterioridade nonagesimal.

No Mérito, sustenta a higidez e a constitucionalidade da sistemática da "
base de cálculo dupla
", asseverando que a referida metodologia consubstancia decorrência lógica da Emenda Constitucional n.º 87/2015, sendo indispensável para o equilíbrio do pacto federativo, razão pela qual requer a reforma integral do julgado para denegar a segurança e afastar a sucumbência recíproca.

Contrarrazões (id. 18207388), pugnando pela rejeição da aludida Preliminar, ao argumento de que a anterioridade tributária é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício. No Mérito, reafirma a tese de inconstitucionalidade material da base dupla, requerendo a manutenção da Sentença ou, subsidiariamente, o provimento de seu pedido originário.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
EXTRA PETITA

Cumpre analisar a Preliminar de Nulidade da Sentença suscitada pelo Ente Estadual, que argumenta ter o
Magistrado de Primeiro Grau decidido fora dos limites da lide
ao conceder a segurança com espeque na inobservância da anterioridade nonagesimal, quando a Exordial se fundamentava unicamente na inconstitucionalidade da metodologia de cálculo do tributo.

De início, cumpre registrar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou, em jurisprudência remansosa, o entendimento de que
não há vício de julgamento
extra petita
quando o Órgão Julgador, diante de pedido mais abrangente, defere pedido de menor extensão, desde que este esteja contido, ainda que implicitamente, naquele
. É o que se depreende do seguinte precedente,
in litteris
:

"
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONSTATADO.

1. Constatado erro material na decisão objeto de agravo interno, por não caracterizar inovação argumentativa a alegação de vício de julgamento extra petita.

2.
Nos termos da jurisprudência remansosa desta Corte, 'não pode ser considerado extra petita julgado que, diante de pedido mais abrangente, defere pedido de menor extensão, mas incluído, ainda que implicitamente, naquele' (REsp 1.117.031/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.03.2011, DJe 28.03.2011). Precedentes
.

3. Consequentemente, não há vício de julgamento extra petita a ser reparado na decisão monocrática objeto do agravo interno, uma vez que a inclusão, na lide, da Companhia Central de Seguros na condição de assistente litisconsorcial configura tão-somente acolhimento de pedido em menor extensão.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte."

(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1406366 SP 2013/0322702-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Neste trilhar, infere-se que o referido entendimento pressupõe que o provimento deferido, ainda que de menor extensão, esteja contido no pedido originário e seja da mesma natureza da providência almejada. Logo,
é necessário, portanto, cotejar a extensão do pedido inicial com o provimento efetivamente concedido pela Sentença recorrida
.

Na espécie, extrai-se da
Petição Inicial
(Id. 18206367) que a Impetrante, ora Recorrida, assim postulou,
in litteris
:

“Diante do exposto, a Impetrante pede:

A) Seja determinada a ciência do presente à Autoridade Impetrada e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09;

B) Seja determinada a notificação da autoridade coatora para prestar informações, bem como seja oportunizada a manifestação do Ministério Público

Federal;

C)
Que seja concedida a segurança, com a procedência da presente ação, de forma que Vossa Excelência permita que a mesma não se sujeite às determinações da autoridade impetrada, que obrigue a Requerente a promover o recolhimento da parcela que foi majorada do ICMS “DIFAL” pela sistemática da base de cálculo “dupla” para cálculo do diferencial de alíquota, prevista nas alterações promovidas pela Lei Complementar 190/2022 nas disposições contidas no art. 13, inciso IX, alínea “b” e § 6º, inciso II da Lei Complementar 87 de 1996, afastando, consequentemente, a aplicação de duas bases de cálculo diferentes para uma mesma operação interestadual, posto que tal medida extrapola os limites delimitados no art. 155, § 2º, incisos VII e VIII da CF/88
;

D) Pede também, que ao final, Vossa Excelência assegure o direito à compensação dos valores atinentes a essa parcela majorada do DIFAL indevidamente recolhidos, devidamente atualizados pela Taxa Selic, inclusive por meio de recomposição da sua escrita fiscal.”

Desta feita, por meio não só do exame dos aludidos pedidos, como também da interpretação lógico-sistemática da Exordial, observa-se que
a Ação Mandamental tratou única e exclusivamente da denominada "
base de cálculo dupla
"
.

Deveras, a Impetrante, ora Recorrida,
não questionou a existência do tributo, nem buscou a suspensão total de sua cobrança
. Sua pretensão era estritamente corretiva, eis que
almejava especificamente recolher o ICMS-DIFAL sobre a base única (o valor original da operação)
,
expurgando o excesso que reputava inconstitucional
.

Portanto, trata-se, em essência, de
tese que visa a correção estrutural e perene da fórmula de cálculo do tributo
.
Em nenhum momento a Exordial invocou, sequer incidentalmente, a impositiva observância do princípio da anterioridade nonagesimal
.

Sucede, contudo, que o Juízo
a quo
, ignorando os limites da Exordial, não enfrentou a tese da inconstitucionalidade da base de cálculo. Em vez disso,
examinou, de ofício e exclusivamente, matéria estranha à lide
, consistente na ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Ao aplicá-lo,
concedeu à Impetrante uma exoneração total e temporária do tributo pelo período de 90 (noventa) dias — de 01/01/2022 a 04/04/2022 —,
providência que jamais foi objeto do pedido
.

Neste ponto, importa realçar que
a distinção é substancial e revela a heterogeneidade entre o pedido e o provimento
. A Impetrante, ora Recorrida, não nega sua condição de contribuinte do ICMS-DIFAL, nem busca a suspensão integral da cobrança. Pleiteia o direito de recolher o tributo sobre a base única,
apenas expurgando o excesso gerado pelo cálculo "por dentro"
— tese de cunho estrutural e definitivo, que visa corrigir permanentemente a fórmula de apuração.

Por outro lado, ao aplicar a anterioridade nonagesimal,
o Magistrado de Primeiro Grau concedeu uma inexigibilidade integral e episódica do tributo por 90 (noventa) dias — algo de natureza jurídica inteiramente diversa do que fora postulado
.

Em termos objetivos, percebe-se que o Juízo
a quo
, ao invés de apenas limitar a base de cálculo do tributo,
acabou por conceder uma inexigibilidade integral episódica
. Ao fazê-lo, não apenas deixou de enfrentar a inconstitucionalidade da base de cálculo efetivamente suscitada, como
impôs solução de natureza jurídica diversa
.

Precisamente diante disso, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
adverte que "
Decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, como, v. g., quando o acórdão confere pedido diverso ou baseia-se em causa petendi não eleita" (REsp 647.551/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 8/10/07)
" (
STJ
- AgRg no AREsp n. 118.671/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 14/2/2013).

Registre-se, ademais, apenas para evitar inadvertida objeção, que não se ignora que a análise quanto à (in)constitucionalidade de normas constitui
matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício pelo Órgão Julgador.

Todavia,
o exercício do controle difuso de constitucionalidade não autoriza o Magistrado a transpor os limites objetivos da demanda
. A declaração incidental de inconstitucionalidade deve
operar-se à luz — e nos contornos — dos pedidos efetivamente formulados
, servindo como fundamento para acolher ou rejeitar a pretensão deduzida, e não como vetor para a concessão de providência autônoma e estranha ao objeto da lide.

Em outras palavras, é certo dizer que
o Juiz pode reconhecer de ofício a inconstitucionalidade de uma norma, mas deve fazê-lo para resolver a questão que lhe foi submetida, e não para substituir o pedido da parte por outro distinto ou mais abrangente
.

Isto posto, ACOLHO a Preliminar de Nulidade e, por consequência, anulo a Sentença recorrida, por vício de julgamento
extra petita
.

Não obstante a anulação do aludido pronunciamento, considerando que a causa versa exclusivamente sobre matéria de direito, estando o feito em condições de imediato julgamento, aplica-se a
Teoria da Causa Madura
, nos termos do
artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil
, que autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito quando a Sentença for anulada por
error in procedendo
.
Passo, pois, ao exame do mérito
.

II – DO MÉRITO: A CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DA "
BASE DE CÁLCULO DUPLA
"

Superada a questão prefacial, passa-se ao exame do mérito da controvérsia, que se circunscreve a aferir a
constitucionalidade da metodologia de cálculo do ICMS-DIFAL denominada "
base de cálculo dupla
"
.

A tese autoral tendente a fulminar a referida sistemática como uma anômala "
base de cálculo dupla
" não possui amparo na ordem constitucional vigente.

Ademais, a Impetrante, ora Recorrida, sustenta que a
Lei Complementar n.º 190/2022
teria excedido a previsão do constituinte ao instituir uma “
base dupla
” para o ICMS-DIFAL, por haver deixado de adotar como base de cálculo o valor da operação de saída do Estado de origem — na qual o ICMS já é calculado “
por dentro
” a partir da alíquota interestadual — e passado a adotar, indevidamente, uma base “
diferenciada
” para o Ente de destino, com um novo “
valor de operação
”, em alegação violação ao
artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal
.

A despeito dos argumentos apresentados pela Impetrante, ora Recorrida,
infere-se que a tese não merece prosperar
.

Sem maiores digressões, extrai-se da
jurisprudência pátria
a compreensão que tem
reiteradamente afastado a tese de inconstitucionalidade
, preservando, com isso, a
presunção de constitucionalidade da norma
.

Neste sentido,
destacam-se precedentes, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, não acolhendo a tese de inconstitucionalidade da denominada "
base de cálculo dupla
" do ICMS-DIFAL
, in litteris:

“EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Mandado de segurança impetrado por Procomp Amazônia Indústria Eletrônica Ltda contra ato do Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A impetrante busca o reconhecimento do direito de não incidência do diferencial de alíquota de ICMS sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não-contribuintes, sem base em lei ordinária estadual editada após a Lei Complementar nº 190/2022, e a recuperação de valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a legitimidade da exigência do DIFAL por legislação estadual anterior à Lei Complementar nº 190/2022; (ii)
a constitucionalidade da base de cálculo dupla do ICMS-DIFAL
.

III. Razões de Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.287.019 e na ADI nº 5469, determinou que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar. A legislação paulista anterior à LC 190/2022 não é inválida, mas ineficaz até a promulgação da norma geral.

4.
A base de cálculo dupla para o DIFAL-ICMS não é inconstitucional, pois respeita os princípios da isonomia e capacidade contributiva, conforme previsto na Constituição Federal
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido, mantendo a denegação da ordem.

Tese de julgamento: 1. A legislação estadual anterior à LC 190/2022 é ineficaz até a promulgação da norma geral. 2.
A base de cálculo dupla do DIFAL-ICMS é constitucional
.

Legislação Citada: CF/1988, art. 145, § 1º; art. 152; art . 155, VII Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, § 1º, inciso I, § 7º Lei Complementar nº 190/2022 Lei Estadual nº 6.374/1989 Lei Estadual nº 17.470/2021 Decreto nº 66 .559/2022

Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.287.019, Rel. Min . Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021 STF, ADI nº 5469, Rel . Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02 .2021 TJSP, Apelação Cível 1012701-79.2021.8.26 .0053, Rel. Marcelo Berthe, 2ª Câmara de Direito Público, j. 09.09 .2025

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10370799420248260053 São Paulo, Relator.: Desª CYNTHIA THOME, Data de Julgamento: 12/12/2025, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2025)

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL . INCIDÊNCIA NAS OPERAÇÕES CUJO DESTINATÁRIO É CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EXERCÍCIO DE 2022.
BASE DE CÁLCULO. SISTEMÁTICA "BASE DUPLA". CÁLCULO POR DENTRO. CONSTITUCIONALIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por pessoa jurídica contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade fazendária, visando ao reconhecimento do direito de não recolher o ICMS-DIFAL (Diferencial de Alíquota) com suposta base de cálculo dupla, bem como à declaração de inexigibilidade de sua cobrança durante o exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em analisar (i) a legalidade e exigibilidade do ICMS-DIFAL em operações de aquisição interestadual de mercadorias destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, no exercício de 2022; (ii) a validade da sistemática denominada "base dupla" na apuração do ICMS-DIFAL, instaurada pela Lei Complementar nº 190/2022, bem como a sua apuração por meio da metodologia "cálculo por dentro".

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1 .093 da repercussão geral, sedimentou o entendimento de que a cobrança do ICMS-DIFAL, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, depende de lei complementar regulamentadora. 4. A tese firmada, contudo, não se aplica à hipótese ora em julgamento, que versa sobre consumidor final contribuinte, o qual já estava sujeito ao tributo por legislação complementar anterior à LC 190/2022. 5 . A metodologia de cálculo denominada "por dentro", já reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 214 da repercussão geral (RE 582.461/SP), foi expressamente incorporada à Lei Complementar nº 87/1996, com redação promovida pela LC 190/2022, inexistindo afronta ao princípio da legalidade ou à isonomia tribu tária. 6.
A sistemática da "base dupla" encontra respaldo no art . 13, § 6º, da Lei Complementar nº 87/1996, vigente após a LC 190/2022, e decorre da estruturação normativa de duas obrigações jurídicas autônomas, relativas a sujeitos passivos distintos - remetente e destinatário das mercadorias - não se caracterizando ofensa à legalidade, à isonomia ou à razoabilidade
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido .

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50059649020228130223, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/03/2026, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2026)

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR . BASE DE CÁLCULO DUPLA
.

I. Caso em Exame Embargos de declaração opostos em razão de acórdão que negou provimento a recurso em mandado de segurança, visando a inexigibilidade do DIFAL em operações interestaduais e o afastamento da base de cálculo dupla.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a exigibilidade do DIFAL antes da edição de lei complementar; (ii) a constitucionalidade da base de cálculo dupla para o DIFAL.

III. Razões de Decidir

3. A cobrança do DIFAL é indevida até a edição de lei complementar, conforme o STF no Tema nº 1.093, sendo devida a partir de 5/4/2022, após a noventena da LCE nº 190/2022.

4.
A base de cálculo dupla para o DIFAL não viola os princípios da isonomia e capacidade contributiva, pois trata de operações interestaduais distintas das internas, conforme a CF/88 e a LC nº 87/96
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo, para reconhecer a exigibilidade do DIFAL a partir de 5/4/2022 e manter a base de cálculo dupla.

Tese de julgamento:

1. DIFAL exigível após noventena da LCE nº 190/2022.

2.
Base de cálculo dupla para DIFAL é constitucional
.

Legislação Citada: CF/88, art . 145, § 1º; art. 152; art. 155, VII e XII, 'i'. CPC, art . 927, III. LC nº 87/96, art. 13, IX, 'b'. LCE nº 190/2022, art . 3º.

Jurisprudência Citada: STF, Tema nº 1.093, RE nº 1.287 .019/DF, ADIn 5.469. STF, ADIs n.º 7 .066/DF, 7.070/DF e 7.078/DF, Rel. Min . Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023 .

(
TJ-SP
- Embargos de Declaração Cível: 10266183420228260053 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 29/04/2025, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2025)

"
EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS-DIFAL. BASE DE CÁLCULO 'POR DENTRO'. ALEGADA BASE DUPLA. CONSTITUCIONALIDADE
. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 214). CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...)
A metodologia de cálculo do ICMS 'por dentro' é constitucional e aplicável ao DIFAL, não configurando base de cálculo dupla. 3. O princípio da capacidade contributiva não é violado pela sistemática, que apenas reflete a carga tributária integral suportada pelo consumidor final
. (...)"

(
TJES
- Apelação Cível 5027427-73.2024.8.08.0024, Relatora Des. Subst. PAULA CHEIM JORGE, Segunda Câmara Cível, julgado em 14/10/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO APONTADA POR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO .
SISTEMÁTICA DE CÁLCULO. BASE DUPLA. ANÁLISE E MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES .

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível, alegando omissão no julgamento. A embargante sustenta que o acórdão não apreciou o argumento subsidiário, que questiona a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas aquisições de bens para ativo permanente, uso e consumo, e a metodologia da "base dupla" adotada pelo Estado de Minas Gerais para o cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao pedido subsidiário da embargante, que pleiteia a manutenção da base de cálculo do ICMS-DIFAL sob o valor da operação até a eficácia da LC 190/2022. Subsidiariamente, discute-se a legalidade da aplicação da "base dupla" no cálculo do ICMS-DIFAL em operações interestaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, contradição ou erro material. No caso, foi identificada omissão quanto à análise do pedido subsidiário formulado pela embargante, que questiona a cobrança do ICMS-DIFAL sobre operações com bens para ativo permanente e uso e consumo. Entretanto, após análise do mérito, verifica-se que a alegação de ilegalidade da "base dupla" no cálculo do ICMS-DIFAL não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada.
A metodologia do "cálculo por dentro", já prevista na Lei Complementar nº 87/1996, é válida para o ICMS-DIFAL, tanto nas operações internas quanto interestaduais, não havendo vício na aplicação da "base dupla"
conforme estabelecido pelo Estado de Minas Gerais. O pedido subsidiário da embargante, que questiona a me todologia de cálculo e a base de cálculo do ICMS-DIFAL, não se sustenta à luz da legislação tributária aplicável e da jurisprudência, incluindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 214 (RE 582.461), que validou a inclusão do ICMS na base de cálculo do próprio imposto.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão quanto à análise do pedido subsidiário, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: Embora tenha sido identificada omissão quanto ao pedido subsidiário, sanada nos presentes embargos de declaração sem efeitos infringentes,
a sistemática de cálculo do ICMS-DIFAL, incluindo a "base dupla", é válida e não fere a legislação ou jurisprudência aplicável, sendo rejeitada a pretensão subsidiária da embargante
.

(
TJ-MG
- Embargos de Declaração: 51443432620228130024, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2026, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2026)

Destarte, à luz da delineada orientação jurisprudencial, infere-se que a pretensão da Impetrante, ora Recorrida, deve ser rejeitada, motivo pelo qual se impõe denegar a segurança.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA para (I) acolher a Preliminar de Nulidade e, por consequência, anular a Sentença recorrida, por vício de julgamento
extra petita
; (II) com fundamento na Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil), julgo o mérito, no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da fundamentação retro aduzida; e (III) condeno a Impetrante, ora Recorrida, ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.

Por fim, JULGO PREJUDICADA a Remessa Necessária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.